Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0705030-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10